Tribunal: TJBA
Processo: 0774336-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774336-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BORYS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Advogado(s): GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, afastou a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios antes da intimação do executado, mantendo apenas a correção monetária sobre o valor da causa que serviu de base de cálculo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a aplicação dos mesmos critérios de atualização utilizados pela Fazenda Pública na cobrança do crédito tributário na atualização do valor da causa para fins de honorários; (ii) qual o termo inicial para a incidência de juros de mora quando a verba honorária é fixada em percentual sobre o valor da causa. III. Razões de decidir 3. O valor da causa possui natureza processual e não se confunde com o crédito tributário, sendo indevida a aplicação de encargos moratórios próprios da relação fiscal na atualização da base de cálculo dos honorários, especialmente quando a execução fiscal originária foi extinta. 4. Segundo a jurisprudência consolidada, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora não incidem a partir do ajuizamento ou do trânsito em julgado, mas sim a partir da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença, momento em que ocorre a constituição em mora. 5. A atualização do montante, após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve observar a Taxa SELIC como índice único para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 14; TJ-DF, Apelação nº 0724439-28.2024.8.07.0000, Rel. Des.ª Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 03.09.2024; TJ-SP, AI nº 2183383-44.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0774336-57.2016.8.05.0001, em que figura como recorrente BORYS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, e como recorrido o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .